Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO COM ADEQUAÇÃO REDACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão de tutela de urgência determinando a uma operadora de plano de saúde por autogestão o fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) para tratamento de depressão maior resistente. A parte embargante alegou contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão se fundamentou indevidamente em normas do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a supressão do termo “CONSUMIDOR” da ementa e a manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição na decisão embargada quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A simples discordância da parte com os fundamentos adotados no acórdão não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos, sendo incabível a rediscussão do mérito por essa via recursal.
5. A omissão relevante é aquela que compromete a prestação jurisdicional adequada, consistindo na ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.
6. A contradição relevante para os embargos é interna à decisão, entre suas premissas ou entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo caracterizada pela alegada incongruência entre o julgado e o entendimento da parte.
7. No caso, não há omissão ou contradição na fundamentação do acórdão embargado, mas se reconhece inadequação redacional na ementa, que faz referência ao “DIREITO DO CONSUMIDOR” sem que tal fundamento tenha sido efetivamente adotado na decisão.
8. A correção da ementa é medida adequada para refletir com precisão o conteúdo do julgado, sem alteração da fundamentação ou do dispositivo.
9. Para fins de prequestionamento, é suficiente a análise jurídica da matéria debatida, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pelas partes, conforme prevê o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da causa.
2. A omissão apta a justificar o acolhimento de embargos deve recair sobre ponto relevante e essencial à solução da controvérsia, não se confundindo com o simples inconformismo da parte.
3. A referência indevida a fundamento jurídico não utilizado na decisão pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, com retificação da ementa, sem modificação do conteúdo decisório.
4. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão aborde os fundamentos jurídicos relevantes da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023, DJe 18.05.2023.